Tribunal: STF
Processo: RE 1401397
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, , CAPUT DA LEI Nº 11.343/06) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR - ARGUIÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - NÃO ACOLHIMENTO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE CAUSA PROVÁVEL DA OCORRÊNCIA DE ILÍCITOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA AENSEJAR O INGRESSO DOS POLICIAIS - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DEPOIMENTO JUDICIAL DO POLICIAL MILITAR QUE DENOTAM QUE O PACIENTE CONSENTIU COM O INGRESSO DOS AGENTES PÚBLICOS EM SUA RESIDÊNCIA - POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO DO AGENTE NOS TERMOS DO ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONSOANTE POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA MÉRITO - DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE AUMENTADA EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, EM DECORRÊNCIA DA QUANTIDADE DA DROGA - FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - APREENSÃO DE QUANTIDADE ELEVADA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, A SABER 1,150 KG (UM QUILOGRAMA, CENTO E CINQUENTA GRAMAS) DE MACONHA, ALÉM DE 18 PLANTAS DA ESPÉCIE - CANNABIS SATIVA MANUTENÇÃO DA PENA-BASE - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO ACOLHIMENTO - APELANTEQUE ALEGA SER APENAS USUÁRIO DE DROGAS, NEGANDO O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 630 DO STJ - PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DO REGIME FECHADOPARA O SEMIABERTO - NÃO ACOLHIMENTO - DE PENA QUANTUM E REINCIDÊNCIA DO APELANTE QUE JUSTIFICAM O REGIME MAIS GRAVOSO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente